Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO PRECIPITADA. MAIS BUSCAS PATRIMONIAIS NECESSÁRIAS. MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. No caso, após a primeira frustração de buscas patrimoniais, a exequente requereu, de forma imediata, a penhora de 30% dos vencimentos da executada, sem adoção de outras providências executivas. A medida é precipitada e incompatível com o princípio da menor onerosidade da execução.
4. A mitigação da impenhorabilidade não pode converter-se em regra. Trata-se de medida excepcional, dependente da demonstração da inexistência de meios alternativos eficazes para satisfação do crédito.
5. Recurso desprovido.